Tribunal: TJDFT
Processo: 0745580-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745580-06.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PANTANAL-VEICULOS LTDA - ME AGRAVADO: FABIO DA SILVA RIBEIRO SOUSA DESPACHO Ao agravado, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 21 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora